Tribunal: TJMT
Processo: 1029354-36.2024.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029354-36.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ELENILSON OLIVEIRA SILVA - CPF: 056.741.441-84 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), STEFANIA FERREIRA DE JESUS - CPF: 063.850.891-69 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado
visando a revogação da prisão preventiva decretada pelo Juízo da 2ª Vara
Criminal
da Comarca de Sorriso/MT, pela suposta prática de lesão corporal no contexto de violência doméstica, tipificada no art. 129, § 13, do Código Penal. A defesa alega ausência de pressupostos para a prisão preventiva e sugere a substituição por medidas cautelares diversas, em razão dos predicados pessoais favoráveis do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente, especialmente quanto à gravidade concreta do delito e ao risco de reiteração delitiva, justificando a medida extrema em nome da garantia da ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime em análise apresenta gravidade concreta, evidenciada pelo
modus operandi
da conduta violenta do paciente contra sua companheira, conforme demonstrado pelo laudo pericial e pelo histórico de agressões
,
documentad
o
nos autos.

A prisão preventiva visa garantir a ordem pública, sendo a medida necessária diante da reincidência delitiva do paciente, que já responde a outra ação penal por violência doméstica, onde teria agido com igual agressividade.

A periculosidade do paciente resta comprovada pelo histórico de violência no ambiente doméstico, apontando para o risco de reiteração caso fosse concedida a liberdade provisória.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sustenta que
a presença de maus antecedentes justifica
a manutenção da prisão preventiva para evitar novas infrações e proteger a integridade da vítima.

As condições pessoais favoráveis, como primariedade técnica e bons antecedentes, não são suficientes para afastar a necessidade de prisão cautelar, uma vez que a gravidade dos fatos e a ameaça à ordem pública demandam a medida extrema.

Medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP, são insuficientes para assegurar o objetivo de tutela da ordem pública diante do perfil delitivo do paciente e do risco concreto de reiteração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A gravidade concreta do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e o risco de reiteração delitiva justificam a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

A reincidência em crimes de violência doméstica configura
periculum
libertatis
, autorizando a manutenção da prisão cautelar mesmo diante de condições pessoais favoráveis.

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 312 e 313; CP, art. 129, § 13.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgRg
no HC n. 837.417/SP, rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/10/2023,
DJe
16/10/2023.

STJ,
AgRg
no HC n. 914.154/SP, rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, julgado em 12/8/2024,
DJe
16/8/2024.

STJ,
AgRg
no HC n. 898.142/MG, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
3/7/2024.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de
h
abeas corpus
,
com pedido de liminar,
i
mpetrado em favor de
ELENÍLSON OLIVEIRA SILVA

contra ato comissivo do
j
uízo da

2
ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Sorriso
/MT
, nos autos de
ação penal
nº

1013877-47.2024.8.11.0040
,

que manteve a custódia preventiva pelo cometimento, em tese,
do delito
de lesão corporal, no contexto de violência doméstica,
previsto no art. 129, §13º, do Código Penal
,
a fim de garantir a ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva.

O impetrante
argumenta:
1)
constrangimento ilegal, pois

inexistem os pressupostos da prisão preventiva
,
não
estando
demonstrado o
periculum
libertatis
;
2
)
o paciente
possui predicados pessoais favoráveis
, sendo que a fixação
de medidas cautelares diversas é suficiente para resguardar a ordem pública.

Requer a concessão da ordem para que seja concedida liberdade ao paciente, com a imposição ou não de medidas cautelares alternativas (ID
246085687
).

O pedido liminar foi indeferido (
ID
246314154
).

O Juízo singular prestou informações (
ID
247535167
).

A
Procuradoria-Geral de Justiça

exarou parecer pel
a
denegação
da ordem (ID

248150184
).

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA

Egrégia Câmara:

Presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço o
writ
.

Depreende-se dos autos que, em 06.10.2024, o paciente
Elenílson Oliveira Silva
foi preso em flagrante por ter cometido, em tese, o delito de lesão corporal, no contexto de violência doméstica, previsto no art. 129, §13º, do Código Penal, eis que mordeu o rosto da vítima, sua companheira, Stefania Ferreira de Jesus, causando-lhe as lesões, conforme imagem colacionada ao ID 172323886 – Pág. 1 e laudo pericial n° 543.1.02.9907.2024.205529-A01 ao ID 172324102. Consta ainda que o paciente e a vítima conviveram por 5 (cinco) anos e tiveram um filho em comum.

Em 07.10.2024, em audiência de custódia, o juiz singular converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, mediante a seguinte fundamentação:

“(...) A decretação da prisão preventiva demanda a presença dos pressupostos e fundamentos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. A lei exige, de início, prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Além da prova da existência do crime e indícios de autoria, o artigo 312 do Código de Processo Penal consigna, ainda, que a prisão preventiva somente poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Demais disso, dos requisitos e pressupostos acima enumerados, o artigo 313 do CPP fixou outros requisitos alternativos para a decretação da prisão preventiva, quais sejam: a) prática de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; b) prévia condenação do autuado por crime doloso por sentença transitada em julgado que caracterize reincidência, caso a pena máxima do crime doloso e punido de medida protetiva de urgência no caso de crime que envolva violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso ou pessoa enferma; d) existência de dúvida acerca da identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la. Deve obrigatoriamente estar presente uma das referidas hipóteses para que seja viável a decretação da prisão preventiva.

Ao que consta, em cognição sumária e superficial, a materialidade delitiva e os indícios de autoria encontram-se estampados nos elementos processuais coligidos, notadamente: o presente auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão bem como os termos de depoimento testemunhais, colhidos em sede policial.

Portanto, como se vê, a prova indiciária leva a crer que, realmente, o(a/s) flagranteado (a/s) teria(m) perpetrado o(s) delito(s) pormenorizado(s) nos autos. Assim, diante da narrativa dos fatos, os pressupostos da prisão cautelar estão preenchidos, eis que há prova da existência do delito e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti).

No que tange ao periculum libertatis, a segregação do(a/s) flagranteado (a/s) se mostra, pelo menos neste ato, necessária como garantia da ordem pública, sendo imperioso ainda ressaltar a gravidade em concreto do delito, a fim de evitar o prosseguimento da atividade criminosa desenvolvida.

Aliados a isso, tenho que, embora o flagrado(a/s) seja tecnicamente primário, as circunstâncias do delito são demasiadamente graves e flertam com sua respectiva periculosidade. Tal fato, a meu sentir, revela, concretamente, o periculum libertatis, isto é, a probabilidade de retorno à criminalidade, sem prejuízo da possibilidade de fuga do distrito da culpa, o que, à luz do princípio da necessidade, justifica a prisão cautelar.

Nesse sentido, sua respectiva periculosidade resta demonstrada quando analisada a ficha de antecedentes do acusado, que vai de acordo com a fala da vítima no sentido da existência do histórico de violência no âmbito da convivência familiar, uma vez que o réu responde a ação penal n. 1002097-69.2022.8.11.0044 por fatos similares ao descortinado no presente feito, que decorreu de uma prisão em flagrante (Autos n. 1001929- 67.2022.8.11.0044), o que condiz a predileção à vida criminosa na hipótese de soltura.

Vale mencionar, inclusive, que o delito, em tese, praticado pelo investigado ultrapassa o limite de 04 anos da pena máxima, requisito que, por si só, autoriza a decretação da custódia cautelar, consoante intelecção do art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Assim, em observância ao modus operandi do(a/s) flagrado(a/s), verifica-se que, se solto(s), certamente representará(ão) insegurança e intranquilidade a toda a população, além da possibilidade de reiteração criminosa, tornando-se necessária a sua segregação para o fim de coibir a prática de novos delitos pelo(s) flagrado(a/s).

Logo sua segregação se justifica em virtude da imperiosa necessidade de impedir que volte a delinquir: “Por ordem pública, deve-se entender a paz e a tranquilidade social, que devem existir no seio da comunidade, com todas as pessoas vivendo em perfeita harmonia, sem que haja qualquer comportamento divorciado do ‘modus vivendi’ em sociedade. Assim, se o indiciado ou o acusado em liberdade continuar a praticar ilícitos penais, haverá perturbação da ordem pública, e a medida extrema é necessária se estiverem presentes os demais requisitos legais.”

Nesse cenário, diante da gravidade em concreto do ato, é importante sacrificar o direito individual do autuado em favor do interesse da garantia da ordem pública, uma vez que há nos autos elementos a demostrar a periculosidade concreta que, com fundamento no princípio da necessidade, justifica a decretação da prisão processual, resguardando o risco de que, em liberdade, volte a cometer novos crimes.

Sendo assim, tenho que a gravidade da conduta e periculosidade do agente, se mostram suficientes para a decretação da prisão preventiva, sendo inviável a substituição da medida extrema por cautelares alternativas, visto que referidas medidas não se mostrariam suficientes ao fim de acautelar a ordem pública (STJ, HC Nº 276.241/PE). (...)”
(Id. 247535167).

Pois bem.

Disposto o recorte fático e jurídico relativo à prisão preventiva do paciente, demonstra-se improcedente o propalado constrangimento ilegal, na medida em que, embora excepcional, a segregação cautelar, no caso concreto, faz-se necessária para tutelar a ordem pública.

Isso porque, conforme exposto acima, as circunstâncias do caso concreto denotam que a medida segregatícia do paciente é necessária para a garantia da ordem pública, em vista da sobrelevada gravidade concreta da conduta (AgRg no HC n. 837.417/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023).

Ademais, ressai dos registros criminais do paciente, que responde por ação penal n. 1002097-69.2022.8.11.0044 por ter agredido a vítima com socos, tapas, empurrões, pauladas e já a ameaçou com arma branca, o que denota, salvo melhor juízo, uma predileção à violência contra a mulher.

O que indica uma maior cautela quanto à uma prematura hipótese de soltura, nesta fase preambular.

Nesse sentido, a d. Magistrada
a quo
consignou:
“sua respectiva periculosidade resta demonstrada quando analisada a ficha de antecedentes do acusado, que vai de acordo com a fala da vítima no sentido da existência do histórico de violência no âmbito da convivência familiar, uma vez que o réu responde a ação penal n. 1002097-69.2022.8.11.0044 por fatos similares ao descortinado no presente feito, que decorreu de uma prisão em flagrante (Autos n. 1001929-67.2022.8.11.0044), o que condiz a predileção à vida criminosa na hipótese de soltura.”
(fls. 69 – PDF).

Destaca-se que o paciente, no dia 15.07.2022, já havia sido beneficiado com a liberdade provisória, contudo, ao menos em tese, voltou a delinquir, fato que demonstra a sua periculosidade concreta.

Desse modo, como sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça,
“maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública”
(AgRg no HC n. 914.154/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024).

Portanto, embora a liberdade seja a regra do ordenamento jurídico pátrio, a prisão preventiva cautelar deve ser mantida, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus comissi delicti
(materialidade e indícios de autoria), como também, o
periculum libertatis,
decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, em face da gravidade concreta do delito.

O Código de Processo Penal, de maneira clara, em seu art. 312,
caput,
dispõe que, quando há necessidade de garantia da ordem pública, a prisão preventiva poderá ser decretada, havendo
“indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”.

Nesse sentido:

“(...)1. A decisão que decretou a prisão preventiva, mostra-se alicerçadas em circunstâncias concretas do caso, com fundamento na aplicação da Lei Penal, conveniência da instrução criminal e garantia da ordem pública, em face do modus operandi pelo qual, em tese, o delito foi praticado, afastando a alegação de constrangimento ilegal. 2. Não se verifica qualquer ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, tendo em vista que se encontra fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, tendo sido configurado o periculum libertatis. 3. Descabe cogitar-se da revogação da prisão preventiva, ou a aplicação de medidas cautelares alternativas, quando demonstrada a necessidade da imposição da medida extrema. 4. “A presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não impede a decretação da prisão preventiva, quando devidamente fundamentada, assim como inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.”
(AgRg no HC n. 898.142/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024.)5. Ordem denegada. (N.U 1021856-83.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024).

Frise-se que, constatada a necessidade da segregação cautelar e para garantia da ordem pública, afigura-se impertinente a substituição por medidas cautelares alternativas (art. 319 do Código de Processo Penal).

Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 6. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.”
(AgRg no RHC n. 198.668/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024.)

Outrossim, embora a impetrante sustente que há condições de revogar a prisão preventiva do paciente, uma vez que possui predicados pessoais favoráveis, tenho que a tese não merece prosperar, tendo em vista que este Tribunal de Justiça, na gravitação da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, já consolidou entendimento, conforme exposto no Enunciado Criminal 43 que
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco, impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum libertatis’”.

No mesmo sentido, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“(...) 5. A presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não impede a decretação da prisão preventiva, quando devidamente fundamentada, assim como inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.”
(AgRg no HC n. 898.142/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024.)

Portanto, não evidencio quaisquer aspectos aptos a ensejarem uma alteração que prejudique a mantença da situação do paciente diante da correta aplicação do fundamento contido no édito prisional.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem impetrada em favor do paciente
ELENÍLSON OLIVEIRA SILVA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024